Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716267-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28265873) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ante Acórdão (ID 27750434) que, nos autos dos Agravos interpostos por ambas as partes, conheceu ambos os recursos e negou provimento ao Agravo de Instrumento e deu provimento ao Agravo Interno. Intime-se a parte Embargada, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2021 16:51:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador